Tribunal: TJES
Processo: 5024997-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024997-53.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME e outros
RECORRIDO: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE LOJISTAS (B2B). INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO OCULTO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CONSTATAÇÃO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA PRECÁRIA ("GAMBIARRA") VISANDO MASCARAR O DEFEITO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422, CC). A CLÁUSULA DE VENDA "NO ESTADO" NÃO EXIME O ALIENANTE DE RESPONSABILIDADE EM CASO DE DOLO OU OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL (ART. 443, CC). DANO MATERIAL MANTIDO NO VALOR DO REPARO. DESPESAS OPERACIONAIS (FRETE E TAXAS) INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE DE REVENDA. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA (SÚMULA 227, STJ). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME
e
LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo de origem condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos materiais pelo conserto do câmbio de um veículo Toyota Corolla, reconhecendo a existência de vício oculto dolosamente mascarado. Por outro lado, indeferiu o ressarcimento de despesas operacionais e o pedido de danos morais.

Inconformada, em suas razões, a
Autora (Picoli)
pugna pela reforma parcial para que a condenação material seja integral (R$ 19.371,28), incluindo taxas e frete, além da condenação em danos morais, alegando que a "maquiagem" no veículo feriu a confiança comercial.

Já a
Ré (Lage e Scarabeli)
recorre pleiteando a improcedência total. Argumenta que o veículo possui 12 anos de uso, foi vendido "no estado" e sem garantia entre lojistas. Sustenta a inexistência de prova de vício preexistente, ressaltando que o carro rodou de Minas Gerais ao Espírito Santo, e impugna a validade da nota fiscal de reparo.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME
e
LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo de origem condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos materiais pelo conserto do câmbio de um veículo Toyota Corolla, reconhecendo a existência de vício oculto dolosamente mascarado. Por outro lado, indeferiu o ressarcimento de despesas operacionais

e o pedido de danos morais.

Inconformada, em suas razões, a
Autora (Picoli)
pugna pela reforma parcial para que a condenação material seja integral (R$ 19.371,28), incluindo taxas e frete, além da condenação em danos morais, alegando que a "maquiagem" no veículo feriu a confiança comercial.

Já a
Ré (Lage e Scarabeli)
recorre pleiteando a improcedência total. Argumenta que o veículo possui 12 anos de uso, foi vendido "no estado" e sem garantia entre lojistas. Sustenta a inexistência de prova de vício preexistente ou má-fé, ressaltando que o carro rodou de Minas Gerais ao Espírito Santo, e impugna a validade da nota fiscal de reparo.

É o breve relatório.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Em relação a parte autora, embora seja pessoa jurídica, entendo preenchidos os requisitos legais para deferimento da assistência judiciária gratuita, razão pela qual os
DEFIRO.

Por conseguinte,
CONHEÇO
de ambos os Recursos Inominados interpostos, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Outrossim, recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que as razões suscitadas apenas pela Ré, ora Recorrente,
LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada e a pretensão autoral ser julgada improcedente, pelos seguintes fundamentos.

Ab initio
, convém destacar que a relação jurídica é estritamente empresarial (B2B), visto que ambas as partes são comerciantes de veículos, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e atrai as normas do Código Civil.

Ultrapassada essa premissa, após detida análise do recurso

da
Ré (LAGE E SCARABELI),
verifica-se que a aquisição de veículo com 12 anos de uso entre lojistas, na modalidade "no estado" (sem garantia), transfere ao adquirente os riscos inerentes a eventuais desgastes mecânicos.

Isso porque, tratando-se a Autora de empresa do mesmo ramo de atuação, presume-se a
expertise
necessária para avaliar as condições do bem antes da consolidação do negócio.

A bem da verdade, cumpre salientar que a controvérsia atrai a incidência das normas atinentes aos vícios redibitórios (art. 441 e seguintes do Código Civil).

Destaca-se, ainda, que nas relações mercantis entre profissionais do mesmo ramo, a exigência de diligência e cautela na concretização dos negócios é qualificada. Nesse sentido, repito, a aquisição de um veículo com 12 anos de fabricação, na modalidade "no estado em que se encontra"
– praxe no comércio atacadista de repasse de frotas entre lojistas –
,
transfere ao adquirente os riscos inerentes aos desgastes mecânicos naturais inerentes ao tempo de uso.

Não é capricho recordarmos que a doutrina civilista contemporânea orienta que a referida cláusula de venda "no estado" mitiga a garantia contra vícios ocultos, mormente quando o comprador detém inequívoca
expertise
técnica para vistoriar o bem de forma minuciosa antes da tradição. Dessa forma, não se pode, sob a ótica da boa-fé objetiva (art. 422, CC), equiparar o grau de vulnerabilidade de um lojista adquirente ao de um consumidor leigo.

Ainda que o laudo técnico colacionado aos autos aponte intervenção precária no sistema de transmissão, não há acervo probatório cabal e irrefutável de que tal artifício tenha sido perpetrado dolosamente (a alegada "gambiarra") pela Ré alienante (Lage e Scarabeli) com o fito de fraudar a negociação,
especialmente considerando que o veículo rodou de Governador Valadares/MG até o Espírito Santo sem impedimentos imediatos.

Insta salientar que, nos exatos termos do art. 443 do Código Civil, para que o alienante responda por perdas e danos além da mera redibição ou abatimento do preço, é imprescindível a comprovação de que ele já
conhecia
o vício.

Partindo disso, registra-se que em nosso ordenamento jurídico vigora o postulado basilar de que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé exige prova robusta. Tal comprovação não se verifica de forma inconteste no caso vertente, não havendo como presumir que a alienante tenha sido a autora da intervenção paliativa, especialmente considerando que o veículo logrou êxito em percorrer o longo trajeto intermunicipal de Governador Valadares/MG ao Espírito Santo sem colapso imediato.

Sendo assim, não restando configurado o dolo por parte da alienante, e tendo a Autora assumido integralmente o risco do negócio ao adquirir veículo usado para revenda sem as cautelas técnicas aprofundadas que sua própria atividade comercial exige, afasta-se o dever de indenizar, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente.

Por corolário lógico, diante da improcedência do pedido principal, resta prejudicado o Recurso da Autora (Picoli Empreendimentos), que visava à majoração dos danos materiais e ao arbitramento de danos morais.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso da Ré
(LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA),
reformando a sentença de origem para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Autora
(PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME).

Sem custas e honorários para a Ré recorrente, ante o êxito recursal.

CONDENO
a Autora recorrente (vencida) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade face à gratuidade judiciária concedida.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)